Tribunal: TJMT
Processo: 0001729-04.2018.8.11.0049
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001729-04.2018.8.11.0049
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0010-19 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (EMBARGANTE), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (EMBARGANTE), ELIANE DA ROSA ZAPPANI - CPF: 581.988.571-68 (EMBARGADO), MARIA ARLENE PESSOA COSTA - CPF: 263.286.903-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À MÁ-FÉ DO SEGURADO. IMPROCEDÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por ICATU SEGUROS S/A contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, mantendo a condenação ao pagamento da indenização securitária. A embargante alega omissão do acórdão quanto ao reconhecimento da má-fé do segurado, sustentando que houve omissão deliberada de informação sobre doença preexistente (câncer), admitida pela beneficiária em audiência. Requer o reconhecimento da má-fé e, consequentemente, a improcedência do pedido indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não reconhecer a má-fé do segurado na omissão de doença preexistente, e se tal ponto justificaria a alteração do resultado do julgamento anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão embargada já enfrentou expressamente a tese de má-fé, afastando-a com base na ausência de exigência, pela seguradora, de exames prévios e em consonância com a jurisprudência do STJ que veda a negativa de cobertura por doença preexistente sem comprovação de dolo.

4. A fundamentação do acórdão foi clara, suficiente e coerente, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo vedado seu uso com caráter infringente.

6. A tentativa de reabrir a discussão sobre matéria já decidida caracteriza mero inconformismo da parte embargante, sem respaldo nas hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Não configura omissão o acórdão que, de forma fundamentada, afasta a má-fé do segurado com base na ausência de exigência de exames médicos prévios pela seguradora.

2. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito da decisão anteriormente proferida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por

ICATU SEGUROS S/A
,
alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID.
279912867, que, por unanimidade, proveu parcialmente o Recurso de Apelação.

A parte embargante em suas razões
(ID.

282236860
), sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao não reconhecer a má-fé do segurado, que omitiu deliberadamente estar em tratamento de câncer no momento da contratação, fato admitido pela própria beneficiária em audiência.

Defende que, nos termos da Súmula 609 do STJ e dos artigos 422, 765 e 766 do Código Civil, a omissão de enfermidade grave constitui violação à boa-fé contratual e afasta o dever de indenizar, sendo irrelevante a ausência de exames prévios.

Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, o prequestionamento das normas mencionadas.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No presente caso,
o embargante elege matérias devidamente apreciadas e decididas
pelo colegiado nos seguintes termos:

“[...]

Defende a seguradora a aplicação das cláusulas que preveem a perda de indenização em caso de declarações inexatas ou omissão de circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta do seguro ou no valor do prêmio do seguro.

As referidas cláusulas são abusivas e devem ser desconsideradas, pois, inegavelmente são abusivas.

O Código de Defesa do Consumidor preleciona em seu artigo 47 que: “As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor” e isso deve ser feito neste caso, interpretando de forma ampliada a cobertura do seguro ofertado e contratado.

[...]

Aliás, no contrato de seguro de vida, ocorrendo o sinistro morte do segurado e inexistente a má-fé dele (a exemplo da sonegação de informações sobre eventual estado de saúde precário - doenças preexistentes - quando do preenchimento do questionário de risco) ou o suicídio no prazo de carência, a indenização securitária deve ser paga ao beneficiário, visto que a cobertura neste ramo é ampla.

[...]

O seguro não exigiu, previamente, antes da formalização do acordo, qualquer realização de exames, fornecimento de documentos, ou perícia, discricionariedade que possuía, e, principalmente, não se negou a contratar com o segurado e receber o pagamento do prêmio.

O prêmio é o valor que o segurado paga à seguradora para ter direito à cobertura do seguro contratado. O valor do prêmio é definido no momento da contratação e normalmente é proporcional ao risco coberto e às características do segurado, ou seja, a seguradora não se negou a receber o valor em decorrência de doença, motivo pelo qual não pode se negar a pagar pela mesma razão.

Diante ausência de exigência de qualquer documentação médica do segurado, a seguradora assumiu o risco em contratar sem acautelar-se acerca do estado de saúde do contratante.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça é de que não pode a seguradora se recusar ao pagamento da indenização decorrente de seguro de vida com base na alegação de doença preexistente, se não exigiu da segurada a realização de exames médicos prévios.”.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso neste ponto.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela jurisprudência da corte superior e deste tribunal:

“O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção (STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Qualquer apreciação de argumentos extensivos em sede de embargos de declaração configuraria mera tentativa de rediscutir matéria já decidida, sem efeito prático. Dessa forma, inexiste vício a ser sanado, pois a decisão encontra-se devidamente fundamentada, tratando-se, portanto, de simples inconformismo da parte embargante com a decisão.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025